Tribunal: TJES
Processo: 5001125-57.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO) – CONTROVÉRSIA ATUAL RESTRITA À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE OS PAGAMENTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RECONHECÍVEL EM QUALQUER FASE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AO PONTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos pelo devedor que sustentou a existência de prescrição da pretensão de restituição das parcelas que foram cobradas há mais de 5 anos contadas do ajuizamento da ação (termo de fevereiro de 2017).

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou procedentes em partes os embargos apresentados:

Isto posto e tudo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTES, em parte, os embargos à execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Irresignado, a credora, ora Recorrente, interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Como se observa, embora as razões recursais sustentem que a prescrição da restituição das parcelas já teria sido apreciada na fase de conhecimento, o acórdão limitou-se a examinar a prescrição do fundo de direito, relativa à pretensão da parte autora de obter a declaração de inexistência do débito, não havendo, portanto, identidade com a controvérsia ora em análise.

No caso, o que se aventou na fase de cumprimento de sentença foi a prescrição do direito à percepção da restituição das parcelas (individualmente consideradas), as quais efetivamente se encontram acobertadas pela prescrição, porquanto transcorrido lapso superior a cinco anos entre o respectivo pagamento e o ajuizamento da ação.

Ressalte-se que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual, não estando, no caso específico, acobertada pela coisa julgada, uma vez que não foi objeto de apreciação naquela oportunidade.

Do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)